Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013700-14.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), CRISTIANO SOUZA PACHECO - CPF: 924.038.671-87 (REQUERENTE), FORUM DA COMARCA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 01.868.125/0001-09 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EQUIVOCADAMENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – SENTENÇA QUE OFENDE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL –
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE POLICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ATO RATIFICADO EM JUÍZO – AUTORIA COMPROVADA –
PENA FIXADA DE FORMA DESARRAZOADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA – ÍNDICE INCIDENTE PARA O CONCURSO FORMAL DE CRIMES DE FORMA ADEQUADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Se houve o trânsito em julgado da condenação e o mandado de prisão foi expedido para dar início ao cumprimento de pena privativa de liberdade imposta, não há falar em descumprimento da determinação exarada na sentença que concedeu ao acusado direito de recorrer em liberdade.

Não caracteriza nulidade o reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com o procedimento descrito no art. 226 do CPP, uma vez que se trata de mera recomendação e foi corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo.

Não merece reparo a pena privativa de liberdade aplicada se as circunstâncias judiciais e legais foram motivadas em elementos concretos de convicção, o
quantum
fixado encontra-se adequado, e atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal requerida por
Cristiano Souza Pacheco
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), imposta nos autos da ação penal n. 0006810-64.2010.8.11.0064 – Código 335994, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Em síntese, o autor da presente ação alega erro na expedição de mandado de prisão em seu desfavor, já que lhe foi concedido o direito de recorrer da sentença em liberdade. Além disso, sustenta que o reconhecimento de pessoa perpetrado na fase inquisitiva não observou as regras legais e que a pena foi fixada de forma desproporcional.

Diante de tais argumentos, requereu o provimento do recurso para a fixação de medida diversa da prisão e o “
cancelamento
” do mandado de prisão, expedindo-se alvará de soltura (Id. 96138982).

Acostou a documentação pertinente (Id. 96138986, Id. 96138987, Id. 96138993, Id. 96138997, Id. 96138999, Id. 96145450, Id. 96145452, Id. 96145453 e Id. 96145456).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito e, subsidiariamente, pela
improcedência do pedido
(Id. 99480994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pugna pela extinção da ação revisional, sem a resolução do mérito, pois o requerente “
pretende rediscutir questões decididas no curso regular da ação – a cujo respeito o TJMT já se manifestou em grau recursal –, sem fundamento novo, visando converter a revisão em segunda apelação, o que é inadmissível
”.

No entanto, o requerente afirma que a sentença condenatória é contrária a texto expresso da lei penal, pois o reconhecimento de pessoa perpetrado durante a fase instrutória não observou as regras previstas no art. 226 do CPP e a pena fixada na sentença resultou em ofensa ao princípio da proporcionalidade, situação que se enquadra na hipótese de cabimento prevista no art. 621, inciso I, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal
ou à evidência dos autos;
”

Na realidade, à luz da teoria da asserção, constata-se que a matéria é inerente ao próprio mérito da demanda revisional, cuja solução reclama incursão cognitiva profunda por parte deste órgão julgador.

Portanto, não se verificando vício formal que autorize a fulminação prematura do processo, a presente demanda
deve ser admitida e apreciada no mérito
, para que se afirme, ao final, se a pretensão deduzida na exordial procede ou não, ou seja, se a condenação objurgada está ou não em contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Superada a questão preliminar, passo à análise meritória.

Consoante relatado, o requerente pretende por meio da presente ação revisional o
“
cancelamento
” do mandado de prisão expedido, posto que a sentença condenatória lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, de modo que conclui que a segregação ocorreu por equívoco do juízo das execuções penais.

No entanto, infere-se da documentação trazida aos autos que, contra a sentença condenatória, o requerente interpôs recurso de apelação criminal que foi por unanimidade
desprovido pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício (Id. 96138993).

Em seguida, o requerente interpôs Recurso Especial que teve o seguimento denegado por esta egrégia Corte de Justiça (Id. 8692437), e, posteriormente, agravo de instrumento da decisão denegatória de seguimento do Recurso Especial, o qual não foi conhecido pela Corte Cidadã, pois intempestivo (AREsp n. 1.661.231/MT).

Assim, a sentença condenatória transitou em julgado no dia 11.5.2020 (Id. 96138993, p. 46), o que resultou na expedição de guia de execução penal definitiva, motivo pelo qual o juízo das execuções penais determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do requerente, para dar início ao cumprimento da pena.

Dessa forma, não há falar em descumprimento da determinação exarada na sentença, visto que a prisão não tem natureza provisória, mas definitiva, uma vez que impõe ao revisionando o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Em seguida, o requerente sustentou que o reconhecimento de pessoa perpetrado durante a fase instrutória não observou as regras previstas no art. 226 do CPP, “
pois foi reconhecido utilizando um capacete de motocicleta
”, situação que conduz à sua absolvição.

A princípio, importante registrar que, de acordo com o posicionamento sedimentado nos Tribunais Superiores, a inobservância das disposições contidas no art. 226 do CPP é mera irregularidade, uma vez que se trata de uma recomendação legal e não uma exigência.

Aliás, o tema foi pacificado neste Tribunal, conforme disposto no Enunciado n. 29: “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.

Entretanto, no julgamento do
HC
n. 598.886/SC, realizado em 27.10.2020, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento até então vigente, segundo o qual eventual descumprimento dos requisitos formais previstos na legislação processual penal não ensejaria nulidade da prova.

Nessa toada, embora não se desconheça a existência de certa controvérsia doutrinária e jurisprudencial sobre a validade do reconhecimento efetivado sem a estrita observância da ritualística processual penal, com sinalização de mudança de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para uma corrente mais garantista, entendo que é viável e recomendável conferir validade ao reconhecimento de pessoa efetivado na fase inquisitiva de forma irregular, sobretudo quando confirmado em juízo.

Feitas tais observações, verifico que, no caso em apreço, o requerente foi colocado juntamente com outro indivíduo que apresentava características semelhantes, oportunidade em que as vítimas o reconheceram como um dos autores do roubo, principalmente em razão de sua fisionomia.

Conquanto não tenham sido observadas todas as formalidades inerentes à ritualística prevista no art. 226 do CPP, a prova está devidamente respaldada pelo contexto probatório, especialmente pelas declarações das vítimas em ambas as etapas persecutórias.

Aliás, a tese em questão foi exaustivamente afastada em sede de apelação, cujos fundamentos, pela pertinência, reproduzo a seguir:

“
(...) se o reconhecimento pessoal formalizado pelas vítimas contou com a presença de terceira pessoa com características físicas semelhantes ao apelante, tal circunstância, ao contrário de repelir, apenas reforça a convicção da autoria delitiva a este irrogada, máxime porque coerentes entre si e despidas de qualquer dado de animosidade preexistente que pudesse retirar-lhes a idoneidade.

Note que, desde a fase inquisitorial, as vítimas foram uníssonas ao estabelecer a mesma dinâmica fática posteriormente reiterada em Juízo, tendo Rafael Antunes de Brito, filho de Vilson, sido abordado por duas pessoas de capacete sem viseira, sendo um vermelho e outro preto, empunhando revólveres de cor prata, ainda do lado externo da residência, e levada para o interior onde foram subjugados os demais presentes e separada a res aliena, devidamente individualizada, consistente em:

a) uma corrente com pingente em forma de golfinho, de ouro, duas pulseiras de ouro, um par de brincos e uma aliança, e uma máquina fotográfica digital Samsung (pertencentes despojados da vítima Cleicione);

b) aliança e anel com pedra vermelha, bem como uma pulseira, todos de ouro, pertencentes a Vilson;

c) um relógio pertencente a Rafael;

d) um par de brincos de ouro, cinco aparelhos celulares e R$3000,00 em espécie, subtraídos de Santa Francisca.

Conquanto somente Vilson, Rafael e Santa hajam sido ouvidos em Juízo, ocasião em que reproduzem fielmente a dinâmica dos fatos, individualização de bens e de características físicas dos assaltantes, reiterando, sobretudo, o reconhecimento pessoal formalizado na fase inquisitorial, extrai-se do confronto de seus depoimentos com os demais, prestados na fase inquisitorial, evidente riqueza e coerência de detalhes na descrição do modus operandi, bem como das características dos assaltantes, e um relevante grau de comedimento quanto ao reconhecimento de pessoa e de coisas, uma vez que todas as vítimas negam que as várias joias apreendidas em poder do apelante,

por força de acusação de roubo diversa a eles pertencessem.

Tais minúcias, trazidas consentaneamente pelas vítimas, quanto ao crime e seu autor, sobrepõe-se à insulada negativa de autoria perfilhada pelo ora apelante em seus interrogatórios, mostrando-se de extrema utilidade para a caracterização de prova segura e indene de dúvida da autoria delitiva (...)
” (Apelação n. 0006810-64.2010.8.11.0064, Id. 18710990).

Portanto, não obstante as regras previstas no art. 226 do CPP não tenham sido integralmente observadas, o reconhecimento de pessoa foi ratificado pelas vítimas em juízo, razão pela qual não visualizo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se descabida a absolvição por falta de provas.

Por fim, o revisionando argumentou, de forma genérica, que a pena imposta na sentença condenatória foi desproporcional ao crime cometido, o que conduz à sua retificação.

Da detida análise da sentença, constato que, na primeira etapa da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a sanção basilar em 5 anos de reclusão.

No que tange à culpabilidade, o julgador
a quo
afirmou que “
se desgarrou da normalidade, pois o réu praticou o crime na presença de duas crianças, de apenas 05 e 06 anos de idade, aliado ao fato de ter apontado a arma para a cabeça da informante Fernanda, ainda criança na época dos fatos
”, fatores que justificam o recrudescimento da pena.

Quanto às circunstâncias do crime, de acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “
é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (STJ –
HC
n. 606.212/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 29.9.2020).

Nesse sentido, destaco o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, DJe 12.4.2017.

Na hipótese, o julgador
a quo
utilizou o emprego de arma de fogo para negativar as circunstâncias do delito, reservando o concurso de agentes para a majoração da pena na terceira fase dosimétrica, não existindo, pois, duplo apenamento pela mesma circunstância.

Assim, considerando as características concretas dos fatos, em especial a acentuada culpabilidade do agente, entendo que a fixação da pena basilar em 1 ano acima do mínimo, isto é, em 5 anos de reclusão, não ofende ao princípio da proporcionalidade.

Na segunda fase da dosimetria, a pena foi agravada em apenas 6 meses, em razão da reincidência do requerente, patamar que se mostra diminuto – sobretudo por se tratar de réu reincidente específico –, que, entretanto, foi mantido em grau de recurso, já que não houve insurgência ministerial (
non reformatio in pejus
).

Na terceira etapa, considerando que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas, a pena foi recrudescida em 1/3, isto é, na menor fração de aumento prevista no art. 157, § 2o, do Código Penal.

Por fim, tendo em vista que a ação delitiva atingiu o patrimônio de quatro vítimas distintas, a reprimenda foi aumentada na fração de 1/4, índice que atende à orientação do Enunciado n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, resultando na pena final de 9 anos e 2 meses de reclusão.

Nesse contexto, a conclusão é de que, no caso
sub judice
, a fixação da sanção privativa de liberdade não contrariou texto expresso da lei penal, mormente porque a pena foi aplicada de maneira proporcional e razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva, razão pela qual é imperativa a manutenção da reprimenda fixada na sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021